Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-08.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001501-08.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Digam as partes quanto ao ofício da COORPRE de ID: 34984649 (extinção da RPV n. 0020300-21.2017.8.07.0000). Brasília, 12 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador